Tribunal: TJSP
Processo: 2174624-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REQUERIMENTO DE INCLUSÃO DOS NOMES DOS DEVEDORES NA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). INDEFERIMENTO. DECISÃO ALTERADA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ATIPICIDADE DA MEDIDAS EXECUTIVAS. MEDIDA QUE, NA ESPÉCIE, OBSERVA A PROPORCIONALIDADE E A RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO.